Tribunal: CARF
Processo: 10980.004637/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE, ANTES DA MP N° 66/02. ESCRITURAÇÃO E/OU INFORMAÇÃO EM DCTF. NECESSIDADE.
Em relação ao período anterior à vigência da MP n" 66/02, em que o contribuinte podia proceder sponte propria à compensação de tributos da mesma espécie, não se admite que tenha havido compensação quando o contribuinte não a tenha contabilizado e, cumulativamente, não tenha informado a compensação em DCTF.
MULTA. FALTA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVAS APLICAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 44 DA LEI No 9.430/96 DADA PELA LEI No 11.488/2007 A FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA MP No 351/2007. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Nos casos de falta de recolhimento de diferenças de estimativas mensais de IRPJ relativas a períodos de apuração anteriores à Lei no 11.488/2007 é cabível a cobrança da multa isolada com o percentual reduzido de 50% em face do princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea c, do CTN, não havendo que se falar em inexistência de base legal, revogação da norma ou impossibilidade da irretroatividade de lei.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004637/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.326 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE, ANTES DA MP N°
66/02. ESCRITURAÇÃO E/OU INFORMAÇÃO EM DCTF. NECESSIDADE.
Em relação ao período anterior à vigência da MP n" 66/02, em que o
contribuinte podia proceder sponte propria à compensação de tributos da
mesma espécie, não se admite que tenha havido compensação quando o
contribuinte não a tenha contabilizado e, cumulativamente, não tenha
informado a compensação em DCTF.
MULTA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVAS
APLICAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 44 DA LEI No 9.430/96 DADA
PELA LEI No 11.488/2007 A FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES
DA VIGÊNCIA DA MP No 351/2007. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Nos casos de falta de recolhimento de diferenças de estimativas mensais de
IRPJ relativas a períodos de apuração anteriores à Lei no 11.488/2007 é cabível
a cobrança da multa isolada com o percentual reduzido de 50% em face do
princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, não havendo que se falar em inexistência de base legal, revogação da
norma ou impossibilidade da irretroatividade de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004637/2007-17
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.326 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004637/2007-17

Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o Conselheiro
Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.326 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004637/2007-17

Relatório
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A recorre a este Conselho, com fulcro no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 1972, objetivando especificamente a reforma dos fundamentos do Acórdão
no 06-26.669 proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento em Curitiba que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Os presentes autos referem-se a auto de infração lavrado referente à multa isolada
por falta de recolhimento de CSLL sobre a base de cálculo estimada do mês de abril de 2002, no
valor total de R$ 668.127,00.
Nos termos do parágrafo 1°, IV, do art. 44 da Lei n° 9.430/96, combinado com o
art. 14 da MP n° 351/07, foi lavrado o auto de infração exigindo a multa isolada no percentual de
50% do valor da CSLL devida sobre a base de cálculo estimada no mês de abril de 2002, tendo
sido declarado na DIPJ como sendo de R$ 1.336.255,27 o valor a ser recolhido, porém, não
constou de DCTF o valor do tributo estimado respectivo.
Devidamente notificada, a empresa apresentou impugnação refutando o
lançamento em questão, sustentando em síntese de que:
Foi declarado na ficha 16, linha 07, da DIPJ 2003, que foi apurado um débito de R$
1.336.255,27, o qual foi quitado por meio de compensação com parte do crédito de
mesma espécie recolhido a maior em 28/03/2002, quando o contribuinte recolheu, por
meio de DARF, código 2484, doc. 06, o montante de R$ 4.700.000,00, a titulo de CSLL
referente ao mês de competência fevereiro de 2002, quando na verdade deveria ter
recolhido apenas R$ 609.121,41.
Ao se analisarem as declarações, verifica-se que a DIPJ está correta e a DCTF precisa
ser retificada para se incluir a compensação do débito de CSLL relativa ao período de
apuração abril de 2002 no montante de R$ 1.336.255,27.
O valor do item anterior foi compensado integralmente nos termos da legislação
vigente, conforme informações constantes na planilha que acompanhou o processo de
defesa do Termo de Intimação Fiscal n° 01, de 14/03/2007.
A turma julgadora de primeira instância converteu o julgamento em diligência a
fim de fosse verificado se o contribuinte efetuara a compensação diretamente em sua escrita
fiscal. A autoridade fiscal incumbida da diligência, após análise da escrituração do contribuinte,
concluiu não haver a suposta compensação contábil alegada pelo contribuinte.
No retorno dos autos à turma julgadora, os argumentos da impugnante foram
rechaçados, mantendo-se na íntegra o lançamento sob análise.
Cientificada da decisão em 10 de junho de 2010 (fl. 197), a empresa interpôs
Recurso Voluntário no dia 12 de julho de 2010, reiterando os fundamentos de sua impugnação.
Adicionalmente, trouxe os seguintes argumentos não apresentados na defesa de primeira
instância:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.326 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004637/2007-17

- o auto de infração exige multa isolada por falta de recolhimento de estimativa de
CSLL referente ao mês de abril de 2002 e a penalidade foi enquadrada com base na redação
original do art. 44, § 1o, do art. 44 da lei no 9.430/96, mas que essa penalidade somente poderia
aplicada antes de encerrado o período de apuração, acrescentando ainda que em sua redação
original, o referido dispositivo legal somente previa a incidência de penalidades, inlcuindo-se as
isoladas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição, e, que como
havia apurado base negativa de CSLL ao final do período de apuração, não haveria que se falar
em diferença de tributo a ensejar a aplicação de qualquer multa isolada;
- por fim, haveria falta de base legal para o lançamento, eis que o dispositivo
utilizado para enquadrar a infração teria sido sido revogado pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007,
aplicando-se, portanto, o art. 106 do CTN no que diz respeito à retroatividade benigna.
Os autos foram sorteados para relato na 3a Turma Especial que não conheceu do
recurso voluntário em razão de sua suposta intempestividade (Acórdão no 1803-001.644).
Ocorre que o contribuinte impetrou Mandado de Segurança questionando a
decisão daquele colegiado, tendo sido proferida decisão judicial definitiva naqueles autos
declarando a tempestividade do recurso voluntário e determinando o seu processamento perante
o CARF.
Os autos foram submetidos a novo sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.326 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004637/2007-17

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi interposto em 10 de junho de
2010 (e não em 01 de junho de 2010 como constou no Acórdão no 1803-001.644) e dotado dos
demais pressupostos para sua admissibilidade. De toda forma, por determinação judicial, o
mérito do recurso voluntário deve ser analisado por esta Corte Administrativa. Portanto, dele
tomo conhecimento.

MÉRITO
Conforme relatado, os autos de infração dizem respeito a multas por falta de
recolhimento de estimativa de CSLL referente ao mês de abril de 2002.
No que diz respeito à suposta autocompensação levada a efeito pelo contribuinte
diretamente em sua escrita fiscal, a turma julgadora de primeira instância foi diligente o
suficiente para converter o feito em diligência para averiguar se o contribuinte, realmente, teria
realizado tal compensação, restando demonstrado inexistir qualquer compensação nesse sentido.
Do mesmo modo, o contribuinte sequer declarou o débito e a respectiva compensação de
estimativa em DCTF. Assim sendo, e à míngua de novos argumentos a esse respeito em sede de
recurso voluntário, adoto as razões da decisão recorrida como fundamentos de meu voto,
transcrevendo-as a seguir com base no disposto no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/991:
15. À época do fato gerador da exigência em tela, abril de 2002, estava em
vigor a IN SRF n° 21/97, a qual subordinava o direito de compensação tributária à
prévia apresentação de ''pedido de compensação", quando se tratasse de tributos de
espécie diferentes.
16. Quanto à compensação de tributos da mesma espécie, não havia determinação de
prévio pedido de compensação à RFB, de maneira que o contribuinte poderia proceder à
compensação, moto próprio, independentemente de pedido à RFB. Bastava ao
contribuinte proceder à compensação em sua contabilidade, e informá-la na Declaração
de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF) respectiva, como determinava (e até
hoje determina) a legislação de vigência. A IN SRF n° 126/2000 instituiu a DCTF e
determinava, em seu art. 4°, que o contribuinte procedesse à informação relativa ao

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.326 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004637/2007-17

tributo objeto do presente processo, o que compreende a informação sobre como o
débito foi extinto, abrangendo a hipótese de extinção por compensação.
17. Conforme colhido no âmbito da diligência determinada por esta instância julgadora,
o próprio contribuinte confessa que não procedeu à escrituração (contabilização)
da compensação que pretende ver reconhecida em sua impugnação.
18. Outrossim, a DCTF apresentada pelo contribuinte antes da ciência do auto
de infração objeto do presente processo também não continha qualquer informação
sobre a existência do débito e da respectiva compensação. Após ter sido cientificado do
auto de infração, em 02/05/2007, o contribuinte veio a apresentar DCTF retificadora em
19/11/2007, e apenas nesta DCTF retificadora é que o contribuinte informou a
compensação ora suscitada.
19. Acontece que não é admissível a aceitação dessa compensação, não contabilizada, já
que (a) a DCTF em que é informada a compensação foi apresentada apenas após a
ciência do auto de infração, não podendo, pois, repercutir sobre este, e (b) ainda
que não fosse o caso da letra "a'', a DCTF retificadora foi apresentada mais de cinco
anos após o pagamento que teria originado o direito creditório do contribuinte,
quando já teria decaído o direito de o contribuinte proceder à compensação, conforme o
art. 168 do CTN.
20. Portanto, tendo em vista o controle administrativo de auto-tutela, a que procede esta
DRJ, reputo hígido o auto de infração impugnado.
No que diz respeito argumentos adicionais do contribuinte, também não hábeis a
macular o lançamento, tendo a 1a Turma da CSRF em inúmeras decisões rechaçado os
fundamentos da irresignação apresentada pelo Recorrente. Como exemplo, transcrevo os
fundamentos do voto condutor do Acórdão no 9101-003.802:
De início, é preciso destacar que não se trata de concomitância entre a multa
isolada e a multa de ofício proporcional. Portanto, não é o caso de aplicação do
entendimento consolidado na Súmula CARF no 105. Em seguida, agora
localizando os fatos no tempo, cabe assinalar que o pagamento do imposto por
estimativa, instituído pela Lei no 9.430/1996, é uma alternativa à apuração
trimestral, prevista na mesma lei. Feita a opção pelo recolhimento do
IRPJ por estimativa, o Estado aguarda a entrada desses recursos. Por isso, o
contribuinte pode ser autuado com a imposição de uma multa isolada, caso não
observe o dever de efetuar o recolhimento das estimativa sem o amparo de
balanço de suspensão ou redução previsto no artigo 35 da Lei no 8.981/1995, a
teor do disposto na redação original do inciso IV, § 1o, do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, verbis:
[...]
Perceba-se que o inciso IV, § 1o, do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, vigente à
época, estabelecia, em sua redação original, que a multa isolada decorrente da
falta ou insuficiência do recolhimento de estimativas também deveria ser
aplicada, ainda que a pessoa jurídica viesse a apurar prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL [grifos do original]. Isso, por si só, já denotava que a multa
isolada em lume poderia ser aplicada mesmo depois de levantado o balanço
de encerramento do ano-calendário, pois sua incidência não dependia do
resultado fiscal apurado nesse mesmo balanço. [grifos nossos]
A opção pela apuração anual já implicava submissão às normas determinantes
do recolhimento por estimativa. Nesses termos, não se admite a alegação de
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.326 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004637/2007-17

que o contribuinte, sem o amparo de balanço de suspensão ou redução, não
se sujeita à multa isolada após o encerramento do ano-calendário, tendo em
conta que dessa proposição resultaria inegável desestímulo à realização de
recolhimentos mensais apurados sobre bases de cálculo estimadas, colocando
em risco o fluxo de caixa da União, que é dependente tanto da efetivação
da antecipação de tributos como da efetivação de recolhimentos definitivos de
tributos federais. [grifos nossos]
Todavia, impende considerar o advento da Lei no 11.488/2007, que reduziu a
multa em questão ao percentual de 50%, verbis:
[...]
Nesses termos, observando a infração no tempo e não se verificando, nos
autos, justificativa fundada em balanços/balancetes de suspensão ou redução,
mostra-se procedente a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL, consoante o artigo 44, § 1o, inciso IV, da Lei no
9.430/1996, já com a redução para 50% prevista na Lei no 11.488/2007, em
decorrência do preceito insculpido no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
No que diz respeito ao argumento de que a base legal do lançamento teria sido
revogada, outra sorte não merece o recurso apresentado.
Isso porque o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação que lhe foi dada
pela Medida Provisória n° 303, de 29/06/2006, cujo teor foi reproduzido na redação
posteriormente dada pela MP n° 351, de 22/01/2007, não revogou a exigência de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas, mas tão somente aperfeiçoou a legislação e reduziu o
percentual da penalidade para 50%, aliás, como consta ao final do Acórdão no 9101-003.802
transcrito alhures, aplica-se o art. 106, II, “c” do CTN somente para fins de redução dessa
penalidade, ou seja, entendeu-se, portanto, que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas era válida na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/96, concluindo-se que “a
multa isolada em lume poderia ser aplicada mesmo depois de levantado o balanço de
encerramento do ano-calendário, pois sua incidência não dependia do resultado fiscal apurado
nesse mesmo balanço” e que “não se admite a alegação de que o contribuinte, sem o amparo de
balanço de suspensão ou redução, não se sujeita à multa isolada após o encerramento do ano-
calendário”, asseverando-se, contudo, que “todavia, impende considerar o advento da Lei no
11.488/2007 [...] reduziu a multa em questão ao percentual de 50%”, daí o porquê da aplicação
do instituto da retroatividade benigna no caso concreto (art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN),
pois, a prevalecer o entendimento da ora recorrente, a multa lançada deveria ser de 75% (e não
de 50%), porque à época da ocorrência dos fatos geradores prevalecia a redação original do
artigo 44, § 1o, IV, da Lei 9.430/1996.
Desse modo, o lançamento mostra-se correto e deve ser mantido em sua
integralidade.

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.326 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004637/2007-17

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital